Tribunal: STF
Processo: HD 148
Classe: HD
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas data impetrado por VVR com o objetivo de ter acesso a procedimento judicial em curso no Supremo Tribunal Federal, supostamente sob segredo de justiça 



    O habeas data é instituto criado em 1988 em resposta ao regime até então vigente de malversação sobre a vida privada dos cidadãos, com o uso de informações pessoais para perseguição de adversários políticos. Nos termos do art. 5º, LXXII, da CF, esse remédio presta tanto para “(a) assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público”, como “(b) para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. 



    A Lei nº 9.507/97, regulou o habeas data, incorporando ao procedimento muito do que a jurisprudência nacional já determinava sobre o instituto. Entre outros requisitos, a lei exige (i) que haja demonstração do prévio pedido administrativo e (ii) prova da recusa ou omissão da autoridade em promover o acesso às informações ou retificar os dados pertinentes. Confira-se:



    Art. 8° A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos arts. 282 a 285 do Código de Processo Civil, será apresentada em duas vias, e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda.



    Parágrafo único. A petição inicial deverá ser instruída com prova:



    I - da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão;



    II - da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou



    III - da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o § 2° do art. 4° ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.



    No presente caso, dos documentos que instruem a inicial é possível constatar a ausência de recusa da Secretaria Judiciária desta Corte em fornecer as informações solicitadas. Isso porque o e-mail de solicitação foi encaminhado em 19.09.2023, às 19h44, tendo sido respondido pela Central de Atendimento ao Cidadão em 20.09.2023, 12h42, com a seguinte observação: 



    “Acrescentamos que informações relacionadas a processos sigilosos somente podem ser prestadas pessoalmente, aos advogados devidamente constituídos nos autos, mediante deferimento do Ministro Relator. 



    Caso o processo esteja em segredo de justiça, as informações poderão ser obtidas junto ao Protocolo Judicial, mediante identificação e conferência de credenciamento para acesso aos autos”. 



    Não houve, assim, recusa de acesso, cujo pedido deve ser realizado por via adequada. É o caso de incidência do art. 10 da Lei nº 9.507/1997. 



     



    Do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente